Tribunal: TJMT
Processo: 1010040-12.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010040-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Temporária]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), ROBERTO MACHADO DE OLIVEIRA COUTO - CPF: 009.572.521-02 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (IMPETRANTE), GILBERTO DE OLIVEIRA COUTO - CPF: 535.848.801-49 (VÍTIMA), ROBERTO MACHADO DE OLIVEIRA COUTO - CPF: 009.572.521-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DONIZETI CORDEIRO - CPF: 044.767.741-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, CONFIRMANDO A LIMINAR.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2.
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO REGULAR ANDAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL CAUSADO PELA LIBERDADE DO PACIENTE – CUSTÓDIA TEMPORÁRIA DESNECESSÁRIA – 3. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA – ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONCEDIDA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2. A prisão temporária e a prisão preventiva não podem ser confundidas, pois constituem
modalidades distintas
de custódia cautelar, cada qual sujeita a requisitos legais específicos, de modo que não demonstrada a imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações, conforme imposto pela Lei n.
7.960
/1989, deve ser revogada a medida.

3. Pedido julgado procedente, liminar ratificada, ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Carlos Antônio Perlin e Felipe da Rocha Florêncio, em favor de
Roberto Machado de Oliveira Couto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT.

Consta destes autos que o paciente teve a sua prisão temporária decretada em 27 de maio de 2021, nos autos de n. 1001303-50.2021.8.11.0087, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado perpetrado contra seu pai, Gilberto de Oliveira Couto, em trâmite no juízo acima mencionado, prisão essa que foi mantida em audiência de custódia.

Os impetrantes argumentam, em síntese, que, na espécie, não estão presentes os requisitos da custódia cautelar, bem como que não há fundamentação concreta capaz de embasar o referido decreto constritivo, tendo em vista que o paciente foi localizado na residência de sua mãe, Ilaine Machado, no momento do cumprimento do decreto temporário e não apresentou qualquer resistência ao ser encaminhado à Delegacia de Polícia. Além disso, não há elementos nestes autos que demonstrem que ele vinha intimidando testemunhas, pois “o mero trânsito do veículo pela rua,
sem nenhum outro mínimo indício de coação ou intimidação
, obviamente não pode lastrear a grave medida da prisão temporária”. (ID 90122457 – p. 6).
Destaques no original

Destacam, outrossim, que o paciente tem emprego certo, residência fixa e adotou postura colaborativa ao não criar empecilhos quanto ao cumprimento do mandado de busca e apreensão em seu domicílio e de sua prisão temporária; ressaltando, ainda, que apesar de não ter sido localizado em sua casa no momento em que os policiais teriam ido cumprir o mandado de busca e apreensão, pela primeira vez, de tal fato não se pode presumir que ele estivesse foragido, tanto é que foi localizado na residência de sua mãe no dia seguinte pela manhã.

Sustentam, ainda, que não há indícios de autoria delitiva, uma vez que todas as testemunhas apenas “ouviram dizer”, mas nenhuma delas apresentou comprovação de que o paciente tenha participação na empreitada criminosa em alusão; ressaltando, também, que a vítima vinha sofrendo ameaças por outros indivíduos, não havendo, portanto, justa causa para a decretação da prisão temporária.

Forte nessas razões, liminarmente, requerem a restituição do
status libertatis
do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar foi deferida pelos motivos constantes na decisão encartada ao ID 90367983, e, solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente juntado no ID 91995483.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 92540494, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente processo pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito a negativa de autoria sustentada pelos impetrantes, tem-se queessa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência doentendimento pacificado nos tribunais, os argumentosvisando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao pacientenão pode ser objeto de análise nesta oportunidade,porquantoa pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Com efeito, sobre atemática,aTurma de Câmaras Criminais Reunidas desteTribunal de Justiçaao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento,nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Por outroviés, no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores da manutenção da prisão temporária do paciente, impõe-se ressaltar que assiste razão aos impetrantes, porquanto da análise
destes autos
é possível constatar que o paciente, em momento algum ofereceu obstáculo às investigações, motivo pelo qual tem-se por injusta a manutenção da sua prisão temporária.

Como se sabe, a prisão temporária é medida urgente, lastreada na conveniência da investigação policial, justamente para, prendendo legalmente um suspeito, conseguir formar, com rapidez, o conjunto probatório referente tanto à materialidade quanto à autoria. Tem, pois, o objetivo de propiciar a colheita de provas, quando, em crimes graves, não há como atingi-las sem a detenção cautelar do suspeito, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No caso destes autos, acolhendo o pleito formulado pela autoridade policial, o juízo de primeiro grau decretou a prisão temporária do paciente, pelo período de 30 (trinta) dias, nos autos n. 1001303-50.2021.8.11.0087, visando apurar o suposto envolvimento dele no delito de homicídio qualificado perpetrado contra seu pai, por ser imprescindível para a investigação criminal, diante do temor das testemunhas – destacando, nesse particular, que o Senhor Weberson Freitas dos Santos registrou boletim de ocorrência por ter sido supostamente coagido pelo paciente – e porque este não teria sido localizado no seu endereço no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Acerca da matéria, no que tange à necessidade do decreto da medida constritiva de liberdade, há que se destacar o disposto no art. 1° da Lei n. 7.960/89 assim redigido:

Art. 1º Caberá prisão temporária:

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

a) Homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2º);
[...].

Negritamos

Conquanto a autoridade judiciária da primeira instância, tenha se reportado ao dispositivo legal acima transcrito, asseverando que a prisão cautelar do paciente é imprescindível para a investigação policial e para a elucidação da autoria e materialidade delitiva, consoante se infere da decisão encartada aos IDs 90122460 (p. 59-70) e 90122461 (p. 1-2) impõe-se concluir que, embora o acusado não tenha sido localizado em sua residência no momento das diligências de cumprimento de busca e apreensão, no dia 28 de maio (3 dias após os fatos e no dia seguinte às tentativas de cumprimento de mandado de busca e apreensão), os agentes policiais não tiveram dificuldades em localizá-lo na residência da mãe, a corré Ilaine, no período matutino.

Além disso, não consta no respectivo relatório policial quantas tentativas de cumprimento de mandado foram realizadas e, tampouco os horários das referidas diligências, de modo que não se pode afirmar que o paciente estivesse procurando se evadir ou se esconder, pois poderia, simplesmente, estar trabalhando, no velório da vítima, na casa de sua irmã, ou ido ao mercado... Isso, porque no dia seguinte, consoante mencionado no parágrafo acima, os policiais não tiveram dificuldade em localizá-lo na casa da sua mãe, no período matutino.

Se isso não bastasse, não se pode olvidar da atitude colaborativa do paciente, porque, como visto acima, ele não criou qualquer empecilho ao cumprimento dos mandados de busca e apreensão em sua residência e de prisão expedido contra sua pessoa, tanto que sequer foi necessário o uso de algemas em sua condução à Delegacia de Polícia...

Ademais disso, as testemunhas que apontaram o paciente como um dos possíveis envolvidos do crime de homicídio perpetrado contra seu pai já foram ouvidas no inquérito policial e não hesitaram em suas declarações, apesar de, ao final, afirmarem que estariam com receio de sofrer futuras represálias por parte dele. No entanto, não se deve perder de vista que o instituto da prisão temporária, não se presta para prevenir perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, mas visa evitar a ação de suspeitos, no sentido de eliminar vestígios ou indícios dos crimes praticados, possuindo um rol taxativo, consoante mencionado no dispositivo legal acima transcrito.

Verifica-se que, em verdade, a decisão objurgada busca acautelar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal em um eventual oferecimento de denúncia em desfavor do paciente, levando em consideração, para tanto, a suposta periculosidade deste e temor das testemunhas já ouvidas na fase inquisitiva. No entanto, consoante acima mencionado, a prisão temporária não se presta a esse fim, pois esses são requisitos da prisão preventiva, a qual pode ser decretada a qualquer momento processual, desde que presentes a materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e ao menos um dos seguintes requisitos:
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, a prisão preventiva e a prisão temporária não podem ser confundidas, pois constituem
modalidades distintas
de custódia cautelar, cada qual sujeita a requisitos legais específicos, consoante se infere do julgado do
Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM O DO STF. PROCESSO PENAL. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA EM 20/10/2011.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MERA SUPOSIÇÃO DE QUE A PACIENTE OBSTRUIRIA A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. INVESTIGAÇÕES QUASE CONCLUÍDAS. AUSÊNCIA DO REQUISITO LEGAL PREVISTO NO ART. 1.º, INCISO I, DA LEI N.º 7.960/1989.
ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. WRIT CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, adequando-se à nova orientação da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e em absoluta consonância com os princípios constitucionais - notadamente o do devido processo legal, da celeridade e economia processual e da razoável duração do processo -, reformulou a admissibilidade da impetração originária de habeas corpus, a fim de que não mais seja conhecido o writ substitutivo do recurso ordinário, sem prejuízo de, eventualmente, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício, nos feitos em andamento. 2.
A prisão preventiva e a prisão temporária não podem ser confundidas, pois constituem modalidades distintas de custódia cautelar, cada qual sujeita a requisitos legais específicos.
A primeira pode ser decretada em qualquer fase da investigação criminal ou do processo penal e demanda a demonstração, em grau bastante satisfatório e mediante argumentação concreta (fumus comissi delicti), de que a liberdade do acusado implica perigo (periculum libertatis) à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal, ou à aplicação da lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal)
.
A segunda, por sua vez, subordina-se a requisitos legais menos severos, previstos na Lei n.º 7.960/1989, e presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal quando se está diante de algum dos graves delitos elencados no art. 1.º, inciso III, da mesma Lei
.
3.
A prisão temporária, por sua própria natureza instrumental, é permeada pelos princípios do estado de não-culpabilidade e da proporcionalidade, de modo que sua decretação só pode ser considerada legítima caso constitua medida comprovadamente adequada e necessária ao acautelamento da fase pré-processual, não servindo para tanto a mera suposição de que o suspeito virá a comprometer a atividade investigativa.
4. Hipótese em que o Juízo de primeira instância fundamentou a imprescindibilidade da medida na gravidade abstrata do delito - "[...]modalidade criminosa que vem flagelando os usuários das rodovias desta importante região [...]", violando, assim, o dever geral de motivação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da Constituição da República) e a regra de que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e (devidamente) fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5.º, inciso LXI da Constituição da República). 5. O argumento de que a Paciente encontra-se em local incerto e não sabido não foi aventado no decisum de primeira instância. Assim, a fundamentação exarada pela Corte a quo constitui nítida complementação da decisão constritiva originária, providência sabidamente vedada em ação constitucional de habeas corpus, impetrada em interesse exclusivo da Defesa. Precedentes. 6.
O fato de a investigação estar quase concluída sem que haja notícia de que a Investigada tenha, de alguma forma, interferido na produção das provas pré-processuais consideradas relevantes, é, no caso, razão suficiente para que o decreto de sua prisão temporária seja imediatamente revogado, nomeadamente porque a custódia extrema carece do requisito previsto no art. 1.º, inciso I, da Lei n.º 7.960/1989 e, assim, não mais se sustenta nos motivos que a ensejaram em um primeiro momento.
7. O transcurso de considerável lapso temporal sem que o mandado de prisão temporária tenha sido cumprido indica, por si só, que não estão mais presentes os requisitos da medida constritiva previstos na Lei n.º 7.960/89. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte. 8. Ordem de habeas corpus não conhecida. Writ concedido de ofício para revogar a prisão temporária decretada em desfavor da Paciente, sem prejuízo da implementação de medidas cautelares diversas da prisão ou da decretação de prisão preventiva, caso preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

(STJ - HC: 286981 MG 2014/0011048-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/06/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2014).
Destacamos

Não se olvida que as provas até agora produzidas retratam plena
comprovação da materialidade do crime e revelam fortes indícios da participação do acusado no crime em investigação, todavia, um dos motivos que autorizaram a prisão temporária do paciente foi a sua possível fuga; e, considerando que este foi encontrado, facilmente, na residência de sua mãe logo após a decretação de sua prisão e que não apresentou qualquer empecilho no cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão em seu domicílio, tal situação demonstra que ele não estava em lugar incerto e não sabido ou tentando se eximir ou prejudicar a produção de provas pré-processuais consideradas relevantes, isso significando dizer que a prisão temporária não mais se sustenta nos motivos que a ensejaram em um prim
eiro momento, porque embora presente o requisito previsto no art. 1º, III,
a
, da Lei n. 7.960/1989, carece do pressuposto descrito inciso I do mesmo dispositivo legal.

Com efeito, com relação a esse requisito preconizado no art. 1º, I, da Lei n.
7.960/1989
, a prisão temporária do paciente não se justifica, porquanto, ainda que as testemunhas ouvidas na Delegacia de Polícia tenham informado que se sentiam intimidadas por ele e uma delas até registrou um boletim de ocorrência por ter sido supostamente ameaçada por ele, isso não as impossibilitou de apresentarem suas versões quanto ao fato delituoso e apontarem-no como sendo um dos suspeitos de envolvimento no delito de homicídio perpetrado contra a vítima Gilberto de Oliveira Couto, baseado nas informações de que tinham conhecimento, tampouco há notícia de que houve modificação dessas declarações em virtude das propaladas intimidações, de modo que o acautelamento ou não do acusado, para a colheita das provas na fase inquisitiva se mostrou indiferente, uma vez que a sua liberdade não veio a comprometer a proficiência das investigações, dando fim a provas essenciais ao trabalho investigativo ou ameaçando testemunhas ao ponto que essas se calem na fase inquisitorial; e, consoante acima foi mencionado, diferente da prisão preventiva: a prisão temporária não se presta para garantir a ordem pública ou a conveniência da instrução criminal.

Não se despreza a gravidade das acusações lançadas contra o paciente. No entanto, a despeito de a prisão temporária ser cabível em virtude do delito investigado, não se verifica, nestes autos, sua imprescindibilidade para as investigações, porquanto não ficou demonstrado que ele estivesse tentando obstruir as investigações da autoridade policial, requisito indispensável para a medida.

A propósito, Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, doutrinando sobre a matéria tratada no art. 1º, inciso I, da Lei 7.960/1989, espancam qualquer dúvida, ao asseverar:

[...] O dispositivo em exame revela a estrita necessidade para que a temporária seja decretada.
Não é a mera conveniência, e sim a essencialidade da medida para que as investigações possam lograr êxito, já que o indiciado, se em liberdade, será um obstáculo ao desvendamento integral do crime, pois a sua liberdade é um risco ao sucesso das diligências
. É essencial que este fundamento esteja devidamente demonstrado para que a medida possa ser decretada.
(TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual penal. 8. ed. Juspodium: 2013, p. 595).
Negritamos

A jurisprudência, por sua vez, não discrepa do entendimento doutrinário acima reproduzido, consoante se infere do julgado abaixo ementado:

Habeas Corpus. Estelionato e Associação Criminosa. Operação Arcanos. Prisão temporária. 1.
A imposição da prisão temporária somente é cabível quando convergentes elementos de vinculação do investigado com fatos subsumíveis a alguma das figuras penais taxativamente indicadas pelo legislador (Lei 7.960/89) e quando for imprescindível às investigações ou nas hipóteses em que o indiciado não comprovar residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade.
2. Decisão que não indica, de forma concreta, a indispensabilidade da prisão temporária. Referências genéricas. Fundamentos relacionados à gravidade das condutas imputadas e que se aproximam dos requisitos da prisão preventiva. Precedentes. 3. Perda da validade do mandado de prisão temporária cujo vencimento deu-se em 11 de fevereiro de 2021. Requerimento da autoridade policial de arquivamento da medida cautelar da prisão temporária. Não renovação dos mandados. Concordância do Ministério Público. Afastamento do constrangimento ilegal. Perda superveniente do objeto do habeas corpus. 4. Ordem prejudicada.

(TJSP - HC: 2014297-46.2021.8.26.0000, 16ª Câmara de Direito Criminal, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 05/03/2021, Data de Publicação: 05/03/2021).
Negritamos

Logo, não resta a menor dúvida que, na hipótese, não estão mais presentes os requisitos e fundamentos das hipóteses autorizadoras da medida excepcional a justificar a decretação do encarceramento temporário do paciente, a fim de garantir as investigações do inquérito policial, de modo que a sua revogação é medida que se impõe.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Roberto Machado de Oliveira Couto
, e, via de consequência,
concedo a ordem
de
habeas corpus
almejada, a fim de revogar a sua prisão temporária, confirmando a liminar deferida.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que eventual decreto de prisão preventiva seja prolatado
ou que lhe seja imposto medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, caso haja necessidade de se garantir a ordem pública ou por conveniência da instrução criminal, na forma dos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal,
desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021